Tribunal: TJSP
Processo: 2236627-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000029894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2236627-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante JOSE
HELCIO DA SILVA JUNIOR, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2236627-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.092
2
Voto no: 13.092
Embargos de declaração no 2236627-24.2019.8.26.0000/50000
Comarca de origem: Osasco 6a Vara Cível
Embargante: José Hélcio da Silva Júnior
Embargado: Itaú Unibanco S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação
no julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos a decisão
monocrática às fls. 94/101, assim ementada:
“COMPRA E VENDA - Agravo de Instrumento
Ação
pelo
procedimento
comum,
em
fase
de
cumprimento de sentença Insurgência contra decisão
que rejeitou embargos declaratórios opostos contra
aquela que determinou a manifestação do exequente
acerca dos documentos apresentados aos autos pelo
executado, observando, ainda, ao exequente, que, na
sentença,
não
houve
fixação
de
multa
para
cumprimento da obrigação
Ausência de conteúdo
lesivo Recurso não conhecido.”
Primeiramente, o embargante reitera que seja proferida
decisão determinando a concessão do benefício da justiça gratuita; requer a
concessão da tutela de urgência e da tutela de evidência, determinando a
intimação da embargada para o pagamento da multa diária; e por fim, requer o
provimento integral do presente recurso e a condenação do embargado a efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2236627-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.092
3
o pagamento da multa diária, honorários advocatícios, custas e despesas
processuais.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando houver
na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos termos do
que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
O que se vislumbra no presente recurso é que o embargante
busca, tão somente, insurgir-se contra a decisão que lhe foi desfavorável, o que
não é permitido, pela estreita via dos embargos declaratórios.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem contradições,
omissões ou obscuridades a serem sanadas, tendo a decisão embargada sido
fundamentada, com enfrentamento de todas as questões recursais, incluindo a
concessão do benefício da justiça gratuita.
Veja-se:
“Inicialmente cumpre registrar que falta interesse
recursal ao agravante em relação ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez
que tais benefícios já lhes foram deferidos através da
decisão lançada a fl. 44 dos autos principais
originários, proferida em 29.4.2019, não impugnada
pela parte contrária.
Quanto ao mais, a análise dos autos digitais
originários demonstra que a ação ajuizada pelo ora
agravante contra Itaú Unibanco S.A. e André Soares
de Oliveira, foi parcialmente acolhida, através de
sentença assim fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2236627-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.092
4
...
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o
pedido, tão somente para confirmar a tutela
antecipada e determinar o cancelamento do
gravame que recai sobre o veículo descrito na
exordial. Diante da sucumbência recíproca, autor e
réus arcarão com 50% das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios em
favor da parte adversa, arbitrados, por equidade,
em R$ 1.000,00, observada a gratuidade judiciária
concedida a autor e réu.” (negritado)
...
Referida sentença transitou em julgado em
6.9.2019, conforme atesta certidão emitida à fl.
6.9.2019, devendo, portanto, ser obedecida, sob pena
de violação á coisa julgada...
Em 13.9.2019, antes mesmo de ser intimado para
cumprimento do julgado, o agravado se manifestou nos
autos, juntando documentos comprovando o depósito
de R$ 1.000,00 (datado de 16.8.2019) e a baixa do
gravame. Além disso, apresentou nos autos o contrato
de financiamento que realizara com o corréu (André).
Sobre estes documentos, o D. Juízo a quo
determinou que o exequente, ora agravante, se
manifestasse (fl. 49 origem), e este opôs embargos
declaratórios, que foram rejeitados, através da decisão
que é objeto deste recurso, vazada nos seguintes
termos:
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2236627-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.092
5
Ora, diante disso, forçoso concluir pela ausência
de conteúdo lesivo ao agravante, o que retira o seu
interesse de agir.
E, ainda que assim não fosse, cumpre registrar
que, a decisão proferida à fl. 176 dos autos principais
originários, ao contrário do que defende o agravante,
não arbitrou multa cominatória ao Banco agravado.”
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator